Tribunal: TJES
Processo: 5051324-33.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051324-33.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FT1 COMERCIO DE CALCADOS LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO. CONCEITO DE VALOR DA OPERAÇÃO. LEGALIDADE. TEMA 1.223 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1)
Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação interposto em face de sentença denegatória de segurança em mandado de segurança impetrado por FT1 Comércio de Calçados Ltda, cujo objetivo visa a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática agiu corretamente ao aplicar a tese firmada no Tema Repetitivo 1.223 do STJ para manter a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, diante da alegação de inconstitucionalidade e de necessidade de aplicação analógica do Tema 69 do STF.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3)
A base de cálculo do ICMS compreende o valor da operação, conforme estabelece a alínea a do inciso II do §1° do art. 13 da Lei Complementar nº 87/1996.

4)
O conceito de valor da operação abrange o preço total da mercadoria ou serviço, o que alcança os tributos incidentes sobre a operação, como o PIS e a COFINS, por constituírem custos economicamente repassados ao adquirente.

5)
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.223 (REsp nº 2.091.202/SP), fixou tese vinculante que reconhece a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS nas hipóteses em que a base de cálculo configura o valor da operação.

6)
A ratio decidendi do Tema 69 do Supremo Tribunal Federal (RE 574.706) revela-se inaplicável ao caso, pois aquela controvérsia analisou os conceitos de faturamento e receita para fins de contribuições federais (alínea b do inciso I do art. 195 da CF/1988), enquanto o presente feito discute o valor da operação para fins de imposto estadual.

7)
A base de cálculo do ICMS possui contornos jurídicos distintos e legalmente mais amplos do que o conceito de receita bruta, o que impede a aplicação simétrica do entendimento firmado pela Suprema Corte no Tema 69.

8)
A sistemática de precedentes obrigatórios impõe a observância da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo espaço para distinguishing ou overruling dada a identidade fático-jurídica, nos termos do inciso III do art. 927 do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 195, I, 'b'; Lei Complementar nº 87/1996, art. 13, §1º, II, 'a'; CPC, art. 927, III e art. 932, IV, 'b'.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.223 (REsp nº 2.091.202/SP); STF, Tema 69 (RE 574.706).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
FT
1
Comércio de Calçados Ltda

(ID 14715268), ver reformada a sentença (ID 14715265) que denegou a segurança, julgando improcedente a pretensão autoral de excluir os valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) inconstitucionalidade e ilegalidade da inclusão das referidas contribuições federais na base de cálculo do imposto estadual, por ausência de previsão expressa na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 87/1996; (ii) base de cálculo do ICMS se restringe ao "valor da operação", conceito que não abarcaria outros tributos; (iii) necessidade de se aplicar, por simetria, a mesma
ratio decidendi
do Tema 69 do Supremo Tribunal Federal, que afastou o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS; e (iv) violação ao princípio da capacidade contributiva, ao argumento de que a exigência majora indevidamente a carga tributária sobre valores que não representam efetiva riqueza do contribuinte.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 15438161).

Pois bem. O caso comporta julgamento monocrático, na forma da alínea
b
do inciso IV do art. 932 do CPC.

A questão posta em debate fora objeto de análise aprofundada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar os REsp nº 2.091.202/SP e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.223
), firmou tese vinculante no seguinte sentido:

“
A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico.”

Conforme assentado pela Corte Superior, a base de cálculo do ICMS, nos termos da alínea
a
do inciso II do §1° do art. 13 da Lei Complementar nº 87/1996, é o “valor da operação”, conceito que abrange o preço total da mercadoria ou serviço, incluindo todas as importâncias pagas, recebidas ou debitadas, o que alcança os tributos que oneram a operação, como o PIS e a COFINS, por constituírem custos que são economicamente repassados ao adquirente.

No caso, observa-se que a pretensão da apelante de aplicar, por simetria, a
ratio decidendi
do Tema 69 do Supremo Tribunal Federal (RE 574.706) não encontra amparo.

Isso porque, naquela oportunidade, a Suprema Corte analisou a composição da base de cálculo do PIS e da COFINS, cujo conceito constitucional é o de "faturamento" ou "receita" (art. 195, I, 'b', CF), para concluir que o ICMS, por ser mero ingresso de caixa destinado ao Fisco Estadual, não se enquadra em tal conceito.

A presente controvérsia, contudo, possui contornos jurídicos distintos, pois versa sobre o ICMS, cuja base de cálculo, o "valor da operação", é legalmente mais ampla e não se confunde com o conceito de receita bruta.

Ademais, a sistemática dos precedentes obrigatórios, estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015, notadamente no inciso III do art. 927 impõe ao órgão julgador a observância da tese firmada pelo STJ, não havendo espaço para
distinguishing
ou
overruling
no presente caso, dada a manifesta identidade fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e o paradigma vinculante.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, posto esteja o
decisum
em perfeita consonância com a tese vinculante.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do CPC,
conheço do recurso e a ele nego

provimento.

Como se depreende, o objeto do recurso consiste em definir se a decisão monocrática agiu acertadamente ao aplicar a tese firmada no
Tema Repetitivo 1.223/STJ
.

A agravante busca a aplicação simétrica do Tema 69/STF. Contudo, a tese não se sustenta, pois o Tema 69/STF analisou a base de cálculo do PIS/COFINS ("faturamento/receita"), concluindo que o ICMS é mero ingresso de caixa, ao passo que o Tema 1.223/STJ debruçou-se sobre a base do ICMS ("valor da operação"), conceito legalmente mais amplo que abrange os custos tributários repassados.

Portanto, a lógica da agravante representa falha de subsunção ao tentar enquadrar a base de cálculo do ICMS em hipótese normativa distinta.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.